Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão no 1390268, de 10/12/2021, que rejeitou outros embargos de declaração no mesmo sentido.

3. O acórdão em referência não comporta as omissões apontadas. As questões relevantes para a solução do litígio foram analisadas e resolvidas pelo Colegiado.

4. Esclareça-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão.

5. Portanto, registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.

6. A evidente irresignação do Recorrente objetivando a modificação do julgado não pode ser contemplada por meio de Embargos de Declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

7. A propósito, fica a embargante advertida de que a interposição de novos embargos de declaração poderá ser caracterizada como recurso protelatório, sujeitando-a às penas do art. 1.026 do CPC.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.